Tribunal: STF
Processo: ARE 1490651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. REGIME JURÍDICO DA LEI N° 8.112/90. ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas ao Relator pelo artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, em sua redação primitiva. Por ocasião do julgamento do agravo interno, contudo, dever-se-á observar o disposto no § 30 do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Os autores foram admitidos em 05 e 27 de janeiro de 1988. Pelo regime da CLT e sem concurso público, para laborar para a Presidência da República - Agência São Paulo (especificamente no SNI - Serviço Nacional de Informações -, absorvido pela ABIN - Agência Brasileira de Inteligência), sendo ambos dispensados em 03 de maio de 1990, conforme as cópias de suas Carteiras de Trabalho e da Previdência Social (CTPS). Não tinham mais de 05 (cinco) anos continuados de serviço na Administração Público quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, de forma que não eram detentores de estabilidade no serviço, nos termos do artigo 19 do ADCT.



    3. Posteriormente, a Lei n. 8.878/94, que "dispõe sobre a concessão de anistia nas condições que menciona", trouxe, em seu artigo 1°, o seguinte conteúdo: "Art. 1º E concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido: I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal; II- despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa". 



    4. E os artigos 2° e 3° trouxeram as regras para determinar o retorno de tais servidores e empregados públicos ao serviço, de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras da Administração Pública. Com isso, diante da necessidade e disponibilidade orçamentária, a Administração Pública passou a readmitir ao serviço público os empregados que se enquadravam nas hipóteses desta lei.



    5. E correto o enquadramento dos ex-empregados anistiados como empregados celetistas não -estáveis. Com efeito, foram admitidos na Administração Pública Federal direta sem concurso público, assim como a admissão anterior (não foram admitidos como ocupantes de cargos efetivos, sendo que o cargo era regido pela CLT), e não são detentores de estabilidade, de forma que, por todos os ângulos, não devem ter regime jurídico de serviço de acordo com a Lei n. 8.112/90.



    6. A extinção dos cargos do Serviço Nacional de Informação, através da Lei n. 8.028/90 (artigo 25, inciso II) em nada altera tal fato, não havendo norma legal que assegure a pretensão dos autores em serem enquadrados no regime jurídico único. Inaplicável o artigo 243 da Lei n. 8.112/90, até mesmo porque os autores não se enquadram nas hipóteses ali previstas e porque não eram mais empregados da Administração Pública na data de sua publicação.



    7. Não há, ademais, direito das partes autoras a perceberem danos materiais e/ou danos morais, mormente porquanto a norma jurídica é clara em afirmar que os efeitos financeiros não retroagem à data anterior do efetivo retorno à atividade, bem como pelo fato de que não há qualquer constatação de efetivo dano, seja de ordem material ou moral, aos autores. Nesse sentido é o artigo 6° da Lei n. 8.878/94.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24 do ADCT; 5º, XXXVI; 37, II e § 6º; 39, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente